Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009682-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYRA DE ARAUJO JORGE - CPF: 052.555.791-14 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade
as provas dos autos deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1009682-39.2024.8.11.0001

Agravante
:
MAYRA DE ARAUJO JORGE

Agravado
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAYRA DE ARAUJO JORGE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face

de

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

S
entença

proferida

nos

autos
,

ocasião

em

que

os

pleitos

da

inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante

da

ausência

de

prova

da

origem

da

dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio

de

decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
s
ustentou

que

o
valor

arbitrado
a
título

de

indenização

por

danos

morais
é
aquém

do

razoável
,

diante

da

prática

de

lesão
à
sua

honra
.
Assim
,
requereu
a
retratação

da

decisão

monocrática

para

majorar
o
valor

da

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou

que
a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares
.

Passo
a
análise

das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação

do

Poder

Judiciário
.

Mérito
.

A
parte

agravante

alegou

que

o

valor

arbitrado
a
título

de

indenização

por

danos

morais

está

aquém

do

razoável
,

diante

da

prática

de

lesão
à
sua

honra
,

razão pela qual

deve

ser

majorado

A decisão agr
avada,
todavia, ana
lisou o documento apresentado (ID 221564170/PJe2) a fim de avaliar a possibilidade de majoração do valor do dano moral, e observou que o
extrato de negativação juntado pela parte agravante não especifica qual foi a data da inclusão do restritivo
,
impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale

destacar

que

em

não

sendo

juntado

a
os

autos

extrato

de

negativação

com
a
data

da

inclusão
, e
não

sendo
o
único

restritivo

registrado
,
fica

impossível

verificar

se
o
restritivo

questionado
é o
primeiro
,
sendo

atribuição

da

parte

reclamante

comprovar
o
alegado
(art. 373, I, CPC)
.

Entretanto
,
diante

da

impossibilidade

da

reformatio

in

pejus
, a
decisão

agravada

negou

provimento

ao

recurso

interposto

pela

parte

reclamante
.

Assim
, a
decisão

agrava
,

nos

termos

abaixo

transcrito
s
,
encontra-se

baseada

em

provas
e
na

jurisprudência

desta

Turma

Recursal
e
não

merece

reparo
:

"(...)
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo

de

crédito

gera

dano

moral

in

re

ipsa
.
Precedentes

do
STJ (STJ
AgInt

no

AREsp
1345520/SP,
Rel
.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por

se

tratar

de

fato

constitutivo

do

seu

direito
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus

da

prova
,
devendo

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a
data

da

inclusão

do

restritivo

de

crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca

da

aplicação

ou

não

da

Súmula
385
do
STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
(ID 221564170/PJe2),
não

há

como

afirmar

que

houve

dano

moral
(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado

no
DJE 23/05/2024).
Portanto
,
pelo

fato

de

não

constar
a
data

de

inclusão

do

restritivo

no

extrato

apresentado

nos

autos
,
não

há

como

afirmar

que

houve

dano

moral
.
Considerando
a
ausência

dos

requisitos

para

concessão

da

indenização

por

dano

moral
,
conforme

registrado

no

tópico

anterior
,
mas

não

tendo

havido

recurso

da

parte

reclamada
,
apenas

em

respeito

ao

princípio

non

reformatio

in

pejus
, o
valor

fixado

na

sentença
(R$ 1.000,00)
deve

ser

mantido
(N.U 1000636-09.2022.8.11.0094, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado

no
DJE 12/07/2024) (...)".

Portanto
,
considerand
o

que
a
decisão

monocrática

está conforme as

provas

produzidas

nos

autos
, o
agravo

interno

não

deve

ser

provido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do

agravo
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Deixo

de

fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto

que

o

Agravo

Interno

não

inaugura

novo

grau

recursal
(STJ
AgInt

no

AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá
/MT,
data

registrada

no

sistema
.

Hildebrando

da

Costa

Marques

Juiz

de

Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024